Tribunal: TJMT
Processo: 1003946-81.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003946-81.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), DELSON LEMES DE SOUZA - CPF: 781.551.931-87 (APELANTE), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), ROBERTA NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 763.237.061-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DELSON LEMES DE SOUZA
e
ROBERTA NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA

APELADO(S):

MARCOS VILELA DE FREITAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA -
CHEQUE DEVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS NOMES E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES
–

EXPRESSA MENÇÃO AOS NOMES E QUALIFICAÇÃO JÁ PRÉ-EXISTENTE – CONFORMIDADE COM A FINALIDADE DO ART. 1.010, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI
– PRELIMINAR REJEITADA
-

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR DA DÍVIDA –

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR
-
ÔNUS DO RÉU
-
NÃO DEMONSTRADO
-
RECURSO DESPROVIDO

Não há que
falar em ausência dos
requisitos de admissibilidade recursal sob a alegação de inexistência de nomes e qualificação, quando expressamente constantes d
a peça recursal e com a menção, por costume judicial, de que as qualificações já constam dos autos. Inexistência de restrições ou prejuízos
para a admissibilidade recursal e para a defesa. Finalidade do art. 1.010, I, do Código de Processo Civil, atingida. Inteligência do art. 277 do Código de Processo Civil.

O réu
que em ação monitória se limita
a alegar já haver efetuado anteriormente o pagamento da dívida, por meio de dação em pagamento,
mas sem comprovação do sustentado, nã
o se desincumb
e
do ônus de demonstrar o fato extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

DELSON LEMES DE SOUZA

e
ROBERTA NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA
,

tirado contra sentença (ID
207877893
) proferida pelo Juízo da
Terceira Vara
Cível da
Comarca de

Várzea
Grande
-MT
que, na
Ação monitória

movida
por

MARCOS VILELA DE FREITAS
,
não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial
, nestes termos
:

[...]

Posto isso,
julgo procedente o pedido contido na petição inicial e constituo de pleno direito em título executivo judicial o valor R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), que deverá ser corrigido na forma da fundamentação supra, motivo
porque
resolvo o mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil.

De conseguinte, condeno os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito
, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, art. 85),
cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 119221471
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
20
7874902
),
os apelantes apresentam
os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Contrariedade da sentença perante as
provas apresentadas pelos apelantes

O apelado
, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
207874911
)
contendo a seguinte preliminar:

Ausência
do nome e
da
qualificação das partes

No mérito,
o recorrido

rebate

as alegações
dos apelantes.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 208446738
e preparo
não
recolhido
em razão da gratuidade de justiça deferi
d
a na origem
, nos termos da certidão de ID
208000676
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DELSON LEMES DE SOUZA
e
ROBERTA NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA

APELADO(S):

MARCOS VILELA DE FREITAS

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação monitória movida p
elo apelado,
não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial
.

O caso envolve a cobrança da quantia de R
$ 9.000,00
, representada por cheque, em decorrência da insuficiência de fundos, para a qual os apelantes sustentam que teria ocorrido
a quitação do débito por dação em pagamento

mediante o fornecimento de produtos alimentícios (carne e outros)
.

A seguir, passo ao exame
da preliminar
de mérito
suscitada
pelo apelado
.

1.
Ausência do nome e
da
qualificação das partes

O apelado
sustenta
que
o recurso não deve ser conhecido, uma vez que os apelantes não se desincumbiram de apresentar os nomes e qualificações das partes, conforme exigência do art. 1.010, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Em que pesem as alegações do apelante, não devem ser acatadas.

Isso porque, ressai d
a peça recursal que
constam os nomes de ambas as partes recorrentes
,
com a menção, por costume
judicial, de
que
já estão qualificadas
nos autos,
não havendo prejuízo tanto para a análise da causa por este Relator, quanto para a defesa
do apelado.

Desse modo,
com fulcro nos
ar
t
. 27
7
,
do Código de Processo Civil
,
constata-se que
foi alcançada a finalidade d
o
art. 1.010, I
, do
mesmo Código
, qual seja, a correta identificação
das partes apelante e apelada,
não havendo que falar em nulidade:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

[...]

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

[...]

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado e passo ao exame das teses de mérito dos apelantes.

1.
Contrariedade da sentença perante as
provas apresentadas pelos apelantes

Os apelantes alegam que
o Senhor
Luís
Carlos Gonçalves

da Anunciação
teria recebido o crédito do cheque, em nome do apelado, por meio de dação em pagamento na forma de alimentos (carne e outros).

Assevera que a autorização
ao Senhor Luís Carlos Gonçalves da Anunciação teria sido concedida verbalmente, conforme os usos e costu
mes adotados pelos envolvidos.

Sustentam que a testemunha ouvida, Senhor Luciano Douglas Naves, que trabalhava no açougue, afirmou que o Senhor Luís Carlos Gonçalves da Anunciação
tinha o costume de comparecer no estabelecimento para retirar produtos em nome do apelado.

Ademais, aduzem que
a sentença deixou de analisar as ponderações quanto à existência de outra Ação Monitória, na qual o
próprio apelado afirmaria que
possui estreita relação dom o Senhor Luís Carlos Gonçalves da Anunciação
, o que corroboraria com a tese defensiva dos apelantes.

Pois bem. Como é cediço, nos termos do art. 373,
II, do Código de Processo Civil, é do réu o ônus da prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

[...]

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

A
PELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
POR AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR DA DÍVIDA.
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida a julgamento consiste em verificar se é legítima a pretensão de constituição do crédito alegado pela autora, decorrente do inadimplemento de cheque emitido pelo réu e devolvido pela instituição bancária por ausência de provisão de fundos. 2. Com o intuito de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão a autora acostou aos autos um cheque emitido pelo réu, devolvido pela instituição bancária, documento que se afigura suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais respectivos, pois o título de crédito indica a responsabilidade do demandado pelo pagamento de
quantia em dinheiro
(art. 700, inc. I, do CPC
). 3.
O réu limitou-se a alegar já haver efetuado anteriormente o pagamento da dívida, por meio de dação em pagamento, mas não instruiu adequadamente sua peça de defesa com os documentos correspondentes. 4. No caso em deslinde o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF.
0712101-64.2021.8.07.0020
.
2ª Turma Cível. Relator: Des.
Alvaro
Ciarlini.
Julgado em 06/04/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado
do apelado
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre
o
sobre
o valor atualizado do débito
, com a suspensão da exigibilidade por ser
em
beneficiári
os
da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024